Tribunal: TJDFT
Processo: 0707419-04.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0707419-04.2023.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDAS: SMART INVEST BR LTDA., JÚLIA CONTER RIBEIRO COSTA DECISÃO Esta Presidência admitiu o recurso especial e determinou o sobrestamento do extraordinário (RE 1.495.108 – Tema 1.348) interpostos pelo DISTRITO FEDERAL (ID 69803406). O STJ determinou a devolução dos autos à origem para observância do regime disciplinador da repercussão geral, tendo em vista a afetação do RE 1.495.108 (Tema 1.348), representativo da uniformização da controvérsia que discute “à luz do artigo 156; § 2o; I, da Constituição Federal se a imunidade do ITBI, prevista no inciso I do § 2o do art. 156 da Constituição, para a transferência de bens e direitos em integralização de capital social é assegurada para empresas cuja atividade preponderante é compra e venda ou locação de bens imóveis”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil (ID 76425874 – p. 12/19). Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso III, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos a COREC para que também mantenha sobrestado o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014